Tribunal: TCU
Processo: 007.163/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no extinto Ministério dos Transportes (MT), relacionadas à falta de transparência, possibilidade de superestimação de investimentos e de inobservância de entendimento do Tribunal, no contexto de diversos editais de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) lançados pelo governo federal para subsidiar a modelagem de concessões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no extinto Ministério dos Transportes (MT), relacionadas à falta de transparência, possibilidade de superestimação de investimentos e de inobservância de entendimento firmado pelo Tribunal, por meio do item 9.3.l do Acórdão 1155/2014-TCU-Plenário , no contexto de diversos editais de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) lançados pelo governo federal para subsidiar a modelagem de concessões de rodovias federais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que, nos futuros procedimentos de manifestação de interesse, de que trata o Decreto 8.428/2015: 9.3.1. devem proceder à divulgação do valor calculado para ressarcimento pelos projetos elaborados e da respectiva memória de cálculo, a ser fundamentada em dados objetivos, vinculados aos respectivos custos de elaboração dos estudos, incluindo margem de lucro compatível com a natureza do serviço e com os riscos envolvidos, e baseados em preços de mercado para serviços de porte e complexidade similares, nos termos do item 9.3.1 do Acórdão 1155/2014-TCU-Plenário ; 9.3.2. devem constar, no próprio instrumento convocatório, de maneira clara e objetiva, os critérios a serem utilizados na avaliação e seleção dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos; 9.3.3. a mera reprodução literal do art. 10, incisos I a V, do Decreto 8.428/2015, por si só, nos editais de Procedimento de Manifestação de Interesse, não atende aos requisitos de clareza e objetividade inerentes aos critérios de avaliação e seleção dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos; 9.4. dar ciência deste acórdão ao representante e ao Ministério da Infraestrutura, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos para V. Sas.; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.